Tribunal: CARF
Processo: 10280.722656/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 49.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga é obrigação acessória autônoma de natureza formal vinculada a prazo certo, cujo atraso já consuma a infração, causando dano irreversível, razão pela qual não se aplica ao caso a denúncia espontânea.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA CARF No 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722656/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.360 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 49.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga é obrigação
acessória autônoma de natureza formal vinculada a prazo certo, cujo atraso já
consuma a infração, causando dano irreversível, razão pela qual não se aplica
ao caso a denúncia espontânea.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA CARF No 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. A Conselheira
Mariel Orsi Gameiro suscitou de ofício a nulidade por incidência da prescrição intercorrente e,
vencida nesse quesito, acompanhou o Relator nas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722656/2009-88
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.360 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722656/2009-88

De acordo com a descrição dos fatos constante do auto de infração, a empresa
autuada, WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA., CNPJ no 0.423.733/0004-
81, teria registrado a destempo, no sistema SISCOMEX-Exportação, dados de
embarque relativos a cargas de exportação, conforme consta da tabela de fls. 26 e 27
dos autos, motivo pelo qual foi lavrado este auto de infração para aplicação da
penalidade prevista pelo artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966,
cuja redação foi dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
No ano-calendário de 2004, a fiscalização observou a infração em 50
navios/embarques, motivo pelo qual a autuação totalizou R$ 250.000,00.
Tais ocorrências, constatadas pela Alfandega do Porto de Belém/PA através de
auditoria realizada em sistemas da Receita Federal do Brasil, apontaram dados
registrados fora do prazo legal de 07 (sete) dias, contado da data de embarque das
mercadorias, portanto, em desacordo com o artigo 37, § 2o, da IN SRF no 28/1994,
com a redação dada pela IN SRF no 510/2005, vigente à época da autuação.
A empresa WILSON SONS figura no polo passivo da autuação em razão da sua
condição de representante legal das empresas transportadoras.
Cientificada pessoalmente da autuação em 09/10/2009 (fl. 03), a WILSON
SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA. apresentou impugnação e documentos em
19/10/2009 (fls. 87 a 103). Alegou que:
1. Apresentou impugnação tempestiva;
2. Descreveu a autuação;
3. Foi intimada para recolher multa pelo atraso na entrega de Declarações de
Despacho de Exportação (DDE);
4. As mercadorias objeto das Declarações de Despacho de Exportação (DDE)
foram devidamente embarcadas ao amparo dos Conhecimentos Marítimos (BL);
5. A matéria encontra-se disciplinada pelo artigo 41 da IN SRF no 28/1994.
Reproduziu legislação. Em 07/01/2005, por meio do SISCOMEX-NOTÍCIAS, a
COANA ampliou o prazo para 07 dias após a saída da embarcação marítima;
6. O atraso na prestação das informações ocorreu por razões alheias a sua
vontade;
7. A conduta da impugnante (atraso) não se encontra tipificada na alínea “e”,
do inciso IV, do artigo 107, do Decreto-lei no 37/1966. Não deixou de prestar
informações sobre veículo ou carga nele transportada, apenas o fez com atraso;
8. O Poder Público não pode impor penalidade por analogia, nem por
interpretação extensiva;
9. O atraso na prestação das informações não pode ser interpretado como
embaraço ou impedimento à fiscalização;
10. As DDE foram entregues à repartição aduaneira antes de qualquer
intimação ou notificação expedida pela fiscalização aduaneira, de forma espontânea.
O artigo 138 do CTN estabelece que a responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração. Nesse mesmo sentido as disposições constantes do artigo 102
do Decreto-lei no 37/1966;

11. A impugnante não pode ser autuada, uma vez que não reveste a condição de
empresa de transporte nacional ou internacional, nem é prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta ou agente de carga;
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.360 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722656/2009-88

12. Por fim, requer seja julgado improcedente o auto de infração, bem como
seja determinado o seu cancelamento.

A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Recorrente nos
seguintes termos:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2004
MULTA PELO REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE DADOS DE EMBARQUE
NO SISTEMA SISCOMEX.
No caso de transporte marítimo, constatado que o registro, no sistema
Siscomex - Exportação, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria se deu
após o prazo de 07 (sete) dias, contado a partir do embarque, ou seja, em desacordo
com o previsto pelo artigo 37, § 2o, da IN SRF no 28/1994, com a redação dada pela
IN SRF no 510/2005, torna-se aplicável a multa regulamentar prevista pelo artigo
107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo
77 da Lei no 10.883/2003.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INCABÍVEL.
É inviável a aplicação da denúncia espontânea nos casos em que o atraso na
prestação de informações é a própria conduta que a legislação pretende combater.
Súmula CARF no 49.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo, na condição de representante do transportador estrangeiro,
em caso de infração cometida, responde pela multa sancionadora.
Não se conformando com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, reproduzindo, em síntese apertada, suas razões de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no
normativo jurídico.
I – Ilegitimidade de Parte
Por imposição da Súmula CARF no 185 (observância obrigatória), afasta-se os
argumentos de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente, no sentido de ser ilegítima a
responsabilidade da Agência de Navegação (agente marítima) para figurar no polo passivo do
presente Auto de Infração, a saber:
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.360 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722656/2009-88

Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-
006.101, 3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e
3401-002.379.
Desta feita, rejeito a preliminar suscita pela Recorrente.
II – Denúncia Espontânea
Neste ponto, entendo que a alegação de denúncia espontânea também não pode
prosperar, tendo em vista que a Súmula CARF n. 49 dispõe que tal instituto “não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração”.
Este igualmente é o entendimento pacificado pelo STJ:
TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA
ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão
de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos,
pois os efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias
autônomas.
2. Agravo Regimental não provido.
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 209663/BA. Rel. Min. Herman Benjamin. 2a
Turma. Dj 04/04/2013)
E, consequentemente, este é o entendimento da 3a Turma da CSRF:
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o
do artigo 102 do Decreto-lei37/66, que estendeu às penalidades de natureza
administrativa o excludente de responsabilidade da denúncia espontânea, não se
aplica nos casos de penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego provimento
ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.360 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722656/2009-88

Fl. 156
DF CARF MF
Original